Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-44.2021.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001099-44.2021.8.11.0042
EMBARGANTE: JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS, DHIEGO SANTANA CESAR
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração vertido contra decisão colegiada que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo para redimensionar a pena imposta ao embargante, impondo-lhe a reprimenda de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.
O embargante alegou omissão quanto ao regime de cumprimento de pena fixado, entretanto, em 14.1.2022, protocolou pedido de desistência do recurso interposto, sob o argumento de que “esta defesa entende não ter mais teses a serem debatidas” (id. 114729983).
À vista do exposto, considerando que a defesa manifestou, expressamente, seu desinteresse em prosseguir com o julgamento dos embargos, homologo o pedido de desistência formulado, na forma do artigo 51, inciso X, do RITJMT.
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral de Justiça e, procedidas as demais comunicações, arquive-se com os registros necessários.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.